Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Restituição de veículo. Contexto de tráfico de drogas. Terceiro que alega ser proprietário. Sentença já determinou o perdimento. Interesse do bem ao processo. Ausência de trânsito em julgado. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas condenadas pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, suposto terceiro de boa-fé, faz jus à restituição do bem móvel.
III. Razões de decidir
3. O art. 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
4. A seu turno, a conjugação dos dispositivos legais trazidas pela Lei de n. 11.343/2006, com o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, permite afirmar que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento, quando do proferimento da sentença condenatória.
5. A restituição de veículo sequestrado em investigação de tráfico de drogas depende da demonstração de que o bem não foi utilizado como instrumento do crime ou é produto dele, o que não foi comprovado nos autos de origem.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.